Tribunal: TJDFT
Processo: 0715168-72.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715168-72.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALAR CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: Direito Processual Civil. Apelação civil. Extinção sem resolução do mérito. Coisa julgada. Ocorrência. Recurso conhecido e não provido. I. Caso em exame 1. Apelação civil em face da sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito por ocorrência de coisa julgada material. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se há coisa julgada material. III. Razões de decidir 3. Há coisa julgada material, posto que se trata das mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de uma ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado, conforme previsão do art. 337, §§ 1o, 2o e 4o 4. O caso em tela, bem como o processo n. 0700150-45.2022.8.07.0018, tratam sobre o cumprimento dos deveres entabulados no contrato firmado entre as mesmas partes. IV. Dispositivo e tese 5. Recurso desprovido Tese de julgamento: “1. Há coisa julgada quando se tratar das mesmas partes, mesmo pedido e mesma causa de pedir de uma ação já decidida por decisão transitada em julgado” A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, afirmando que o órgão julgador, mesmo instado a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não teria sanado os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 141, 319, inciso IV, 322, caput e § 2o, 324, 337, §§§1o, 2o e 4o, e 492, todos do CPC, requerendo a declaração de ausência de coisa julgada, por não haver identidade de pedidos entre o presente feito e a ação de consignação em pagamento anteriormente proposta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à indicada contrariedade ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “As questões postas em discussão foram dirimidas pelo Tribunal de origem de forma suficiente, fundamentada e sem omissões, devendo ser afastada a alegada violação ao art. 1.022 do CPC/15. Consoante entendimento desta Corte, não importa negativa de prestação jurisdicional o acórdão que adota, para a resolução da causa, fundamentação suficiente, porém diversa da pretendida pela parte recorrente, decidindo de modo integral a controvérsia posta” (AgInt no AREsp n. 2.737.468/RO, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 5/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à mencionada ofensa aos artigos 141, 319, inciso IV, 322, caput e § 2o, 324, 337, §§§1o, 2o e 4o, e 492, todos do CPC, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça. A propósito, sobre o tema, o STJ decidiu que “Verificar, na hipótese dos autos, na forma como pretendido pelos agravantes, se está ou não configurada ofensa à coisa julgada, demandaria reexame de fatos e provas o que é vedado pelo enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes” (AgInt no AREsp n. 2.830.062/MG, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 16/6/2025, DJEN de 24/6/2025.) III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020